Tribunal: TJSP
Processo: 1004841-68.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO (INCÊNDIO) OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO RESPECTIVO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ATRASO DA SEGURADORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE PAGAMENTO INFERIOR AO PREJUÍZO SOFRIDO, CUJO MONTANTE NÃO SUPERA O LIMITE DA COBERTURA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO (INCÊNDIO) OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO RESPECTIVO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ATRASO DA SEGURADORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE PAGAMENTO INFERIOR AO PREJUÍZO SOFRIDO, CUJO MONTANTE NÃO SUPERA O LIMITE DA COBERTURA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO (ART. 373, I, CPC). PRESTAÇÃO SECURITÁRIA QUE, NECESSARIAMENTE, DEVERÁ CORRESPONDER Á COBERTURA CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Versando a demanda sobre um contrato de seguro e havendo incidência do artigo 757 do Código Civil, que limita a responsabilidade do segurador apenas aos danos oriundos de risco expressamente assumido, não há fundamento para reconhecer o direito do autor apelante à indenização securitária relacionada aos prejuízos não contemplados pela cobertura. 2. Além disso, não demonstrou o autor, de forma efetiva, ter experimentado prejuízo no alcance pretendido, cujo ônus lhes cabia (artigo, 373, I, do CPC). 3. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. O descumprimento do contrato pela seguradora demandada não é suficiente para determinar o reconhecimento da existência de dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível. Portanto, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária de responsabilidade do autor apelante a 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa, prevalecendo naturalmente a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004841-68.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante DOUGLAS CALLEGARI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004841-68.2017.8.26.0408
Comarca:OURINHOS 3a Vara Cível
Juiz: Cristiano Canezin Barbosa
Apelante: Douglas Callegari (Justiça Gratuita)
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO SECURITÁRIA
CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
SINISTRO
(INCÊNDIO)
OCORRIDO
NA
VIGÊNCIA DO RESPECTIVO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE
ATRASO DA SEGURADORA NO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO E DE PAGAMENTO INFERIOR AO PREJUÍZO
SOFRIDO, CUJO MONTANTE NÃO SUPERA O LIMITE DA
COBERTURA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
(ART.
373,
I,
CPC).
PRESTAÇÃO
SECURITÁRIA
QUE,
NECESSARIAMENTE,
DEVERÁ
CORRESPONDER Á COBERTURA CONTRATADA. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Versando a demanda sobre um contrato de
seguro e havendo incidência do artigo 757 do Código Civil, que
limita a responsabilidade do segurador apenas aos danos
oriundos de risco expressamente assumido, não há fundamento
para reconhecer o direito do autor apelante à indenização
securitária relacionada aos prejuízos não contemplados pela
cobertura. 2. Além disso, não demonstrou o autor, de forma
efetiva, ter experimentado prejuízo no alcance pretendido, cujo
ônus lhes cabia (artigo, 373, I, do CPC). 3. Não se tratando de
situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se
necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para
justificar o reconhecimento do direito à reparação. O
descumprimento do contrato pela seguradora demandada não é
suficiente para determinar o reconhecimento da existência de
dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível.
Portanto, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a
caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a
possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 4. Diante
desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se
o valor da verba honorária de responsabilidade do autor
apelante a 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa,
prevalecendo naturalmente a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 3 -
Voto no 44.732
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de prestação securitária
cumulada com indenização por danos morais proposta por DOUGLAS
CALLEGARI em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 250,00, a ser corrigida a partir da data do pagamento a menor e
acrescida de juros de mora legais, a contar da data da citação. Diante da
sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 99,5% das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa atualizado; e a ré, ao pagamento de 0,5% das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação; com a ressalva da inexigibilidade em relação ao demandante.
Apela o autor afirmando que faz jus à diferença apurada
entre o efetivo prejuízo suportado em decorrência do sinistro (incêndio) e o
montante pago pela seguradora, correspondente ao valor singelo de R$
44.227,47, invocando em seu favor a norma do artigo 757 do Código Civil.
Afirma que o valor do prejuízo suportado não supera o valor total contratado
e, em razão disso, o contrato de seguro deveria ter obrigado a apelada a
indenizá-lo na extensão total do dano sofrido. Não existem, ademais
quaisquer razão que justifique a redução do valor do prêmio, tais como,
mora no pagamento das prestações ou causas excludentes de
responsabilidade da seguradora. Também pondera que a ré “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 4 -
apresentou defesa legal ou contratual que prejudicasse o direito do apelante
no tocante à indenização total do prejuízo sofrido, sendo necessária a
reforma da sentença para contemplar a integralidade do prejuízo suportado
(e garantido pelo contrato de seguro)”. Pugna, ainda, pelo reconhecimento
do seu direito à reparação por danos de ordem moral, sob a alegação de
que a conduta da ré lhe causou angustia e desespero, pois procrastinou o
pagamento da prestação securitária sem qualquer justificativa plausível.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado. Há isenção de preparo.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 6a Câmara de
Direito Privado, que por sua vez deixou de conhecer do recurso, por
entender configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que
motivou a redistribuição para esta Câmara em janeiro de 2020 (fls. 501-510).
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, o autor realizou com a
ré um contrato de seguro empresarial, com vigência de 27 de abril de 2016
a 27 de abril de 2017 para cobertura, dentre outros, de danos decorrentes
de incêndio, com o limite máximo de garantia de R$ 350.000,00, e a
ressalva de que para esta hipótese inexiste franquia/participação do
segurado. Em 10 de junho de 2016 ocorreu um incêndio de grandes
proporções em seu estabelecimento comercial, que o destruiu por completo.
O evento foi imediatamente comunicado e, apesar de ter enviado todos os
documentos necessários para o recebimento da indenização, a seguradora
extrapolou o prazo máximo previsto no contrato para o respectivo
pagamento. Com a ocorrência do sinistro e a não concessão da
indenização pela ré, o autor passou a enfrentar dificuldades financeiras e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 5 -
viu obrigado a recorrer a créditos adicionais ensejando o pagamento de
juros. As dificuldades financeiras advieram da sua falta de provisão que,
embora seja pessoa prudente e diligente com seus negócios, fora
surpreendido com a demora da seguradora em pagar a indenização
contratada. Tanto é verdade que já havia contratado empresa especializada
para realizar reformas no estabelecimento e esperava utilizar estes valores
para adimplir o contrato, de modo a tornar habitável novamente o imóvel.
Além de todo esse transtorno, por fim, sem qualquer justificativa, a
seguradora realizou o pagamento de valor inferior ao prejuízo efetivamente
experimentado que, por sua vez, não ultrapassou o limite contratado.
Daí a iniciativa da propositura da ação, pleiteando o
recebimento da diferença da indenização securitária correspondente à
quantia de R$ 44.227,47, além da reparação por danos morais
experimentados.
A seguradora, ao se defender, inicialmente arguiu falta de
interesse processual, diante da quitação apresentada pelo autor segurado.
Quanto ao mais, alegou, em síntese, a impossibilidade do pagamento
integral da importância segurada diante da regulação do sinistro; a
legalidade das cláusulas contratuais e da conduta da seguradora; a
ausência de comprovação dos danos e a necessária obediência aos limites
das coberturas contratadas; e a ausência de situação que justifique o
pedido de reparação por danos morais. Enfatizou que a quitação emitida,
assinada pelo segurado, corresponde à renúncia ao direito de
ressarcimento de outros danos, reafirmando que a sua responsabilidade se
limita aos termos contratados. Também afirmou que o autor deixou de
esclarecer e demonstrar, como seria de rigor, quais foram os danos não
indenizados, limitando-se a alegar que faz jus ao esgotamento da
importância segurada, o que não se justifica, pois o contrato é claro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 6 -
dispor que apenas são passíveis de indenização os danos efetivamente
comprovados. Portanto, não há qualquer fundamento para falar em
pagamento de diferença alusiva à prestação securitária e de indenização
por danos de ordem moral.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
reconhecendo o direito do autor, tão somente, ao complemento de R$
250,00, alusivo à cobertura específica contratada para prejuízos
decorrentes de perda/pagamento de aluguéis.
Assim, o primeiro ponto do conflito é verificar se o autor faz
jus ou não ao pagamento da diferença no alcance pretendido.
De pronto, impõe-se reconhecer que a relação entre as
partes é de cunho rigidamente contratual, o que determina sejam
observadas, para os efeitos de indenização, apenas as cláusulas
constantes do instrumento respectivo.
Por se tratar de uma indenização que encontra fundamento
contratual, só deve ser imposta à seguradora, se houver plena identificação
entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese prevista no contrato, e
neste caso, não foi o que ocorreu.
Nesse sentido é a lição de Pedro Alvim:
“... uma das normas importantes para o contrato de seguro é
a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É
necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo
com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a
cobertura e o prêmio. Forçar essa correlação por via de interpretação
extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que se
repousa toda a garantia das operações de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 7 -
..............
Se as cláusulas da apólice estão regidas com clareza ao
delimitar o risco coberto, não devem ser desvirtuadas sob pretexto de
interpretação para incluir coberturas que não estavam previstas ou
forma expressamente excluídas do contrato.” 1
As seguradoras têm autonomia para estabelecer os riscos
que cobrirão, cabendo ao consumidor concordar ou não, aderir ou não, ao
que lhe está sendo ofertado.
Desta forma, se o risco afirmado pelo demandante não
possui cobertura contratual, pois ausente a previsão, não há fundamento
para admitir o pleito condenatório.
Note-se que, versando a demanda sobre um contrato de
seguro, a responsabilidade da seguradora circunscreve-se apenas aos
danos oriundos de risco expressamente estipulado no pacto, ensejando
assim uma interpretação que não pode ser extensiva. Não se trata de
restringir o alcance do contrato, mas de lhe dar a estrita interpretação, nos
exatos limites do que convencionaram as partes, pois é em função disso
que a seguradora calculou o prêmio.
Por se tratar de uma indenização que encontra fundamento
contratual, tal deve ser imposta à seguradora, se houver plena identificação
entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese prevista no contrato, e
neste caso, não foi o que ocorreu. Não há possibilidade, enfim, de se
ampliar a interpretação do contrato de seguro.
A questão foi bem analisada pela sentença:
1 - O Contrato de Seguro, 1a ed., p. 175/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 8 -
“... O autor reclama a diferença de R$ 44.227,47 entre a
quantia que lhe era devida e o valor que efetivamente lhe foi pago.
Alega que teve prejuízo de R$ 310.478,78 referente à destruição do
imóvel e dos bens móveis; de R$ 28.311,73 no tangente à
responsabilidade civil e por fim de R$ 5.250,00, relativos aos alugueis.
Os valores somados alcançaram a importância R$344.040,00. Mas a
ré pagou apenas R$ 299.813,04. Reclama também do atraso na
regulação do sinistro e não pagamento das despesa de mora.
A ré alegou que pagou R$ 294.813,04 referentes à
cobertura básica, R$ 5.000,00 relativamente a lucros cessantes
básicos, e R$ 3.912,92 relativamente aos encargos de mora. Diz que o
autor não comprovou todos os prejuízos alegados. Que os valores
pleiteados a título de responsabilidade civil não devem ser
indenizados, pois se referem à destruição da academia de ginástica
também pertencente ao autor, a qual não estava assegurada pela
cobertura do seguro.
Em resumo, discute-se:
(i) a diferença de R$ 15.665,74 referente a cobertura básica
requerida (fls. 161) pelo segurado e paga pela ré;
(ii) R$ 28.311,73 referente a cobertura por responsabilidade
civil;
(iii) R$ 250,00 referente a cobertura por perda/pagamento
aluguel.
O total corresponde a R$ 44.227,47 indicado como valor
original no cálculo a fls.7 da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 9 -
O segurado não comprovou no processo judicial, quanto a
cobertura básica perdas e danos no valor exigido (R$ 310.478,78). As
provas documentais são insuficientes para comprovação. O autor
restringiu-se a juntar a discriminação dos bens destruídos no incêndio
(fls.162/164), no valor de R$ 156.657,41 e o contrato de reforma do
prédio, no valor de R$ 99.500,00(cláusulas segunda e quarta fls.
177). Em suma, comprovou no processo dano referente a cobertura
básica no valor R$ 256.157,41.
As partes não controvertem ocorrência de danos a uma
academia de ginástica no valor de R$ 28.311,73 (fls. 253). Mas a ré
argumenta que os danos não estão cobertos pelo contrato, pois a
academia não estava segurada. E tem razão.
O pedido de regulação do sinistro pelo autor quanto aos
equipamentos da academia pela modalidade responsabilidade civil já
demonstra que o próprio segurado excluiu tais bens da cobertura
básica. E o fez pelo seguinte.
As condições gerais previstas às fls. 29 dispõe na cláusula
1.2.1 que o "presente seguro destina-se a garantir, exclusivamente, o
imóvel e conteúdos que componham o estabelecimento comercial ou
de prestação de serviços ou industrial existente no endereço". O
próprio contrato estabelece as definições de cada termo.
"A) estabelecimento: conjunto de dependências situadas em
um mesmo endereço e que componha única empresa, com apenas um
C.N.P.J (Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas) ou Registro de
Profissional Autônomo, Liberal ou C.C.M - (Cadastro de Contribuinte
Municipal);
B) imóvel: edificação ou conjunto de edificações destinada
ao desenvolvimento da atividade-fim do Segurado e especificada na
apólice, dentro do limite do endereço segurado, incluindo todas as
instalações fixas que faça parte integrante de suas construções (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 10 -
C) conteúdo, composto por máquinas, móveis e utensílios
de propriedade do segurado (comprovada através de notas fiscais ou
livros contábeis), conjunto de máquinas, aparelhos, mobiliários e
equipamentos instalados exclusivamente no estabelecimento, bem
como os utensílios ou materiais de uso (material de escritório,
ferramentas e peças de reposição das máquinas, aparelhos ou
equipamentos);" (Grifo meu).
Logo, estava segurado o estabelecimento da empresa, cuja
atividade-fim estava prevista na apólice do seguro, a saber, "comércio
varejista de outros produtos" (fls. 15), especificamente "roupa

boutique, moda masculina, infantil e feminina, inclusive balé, esportiva,
peças íntimas, roupa de uso militar e profissional loja depósito" (fls.
17).
Porque que o conteúdo da academia de ginástica não
estava garantido pela cobertura básica, o segurado intentou cobrir o
prejuízo por meio da cobertura de responsabilidade civil. Mas sem
razão.
A cobertura por responsabilidade civil (fls. 19) garante "o
reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser
responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou
em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a
reparações por danos involuntários, corporais ou materiais causados a
terceiros ocorridos durante a vigência da apólice, decorrentes de
acidentes relacionados com(...)" (fls. 77 - grifei).
O autor admite que era o proprietário da academia de
ginástica, conforme se infere da sua argumentação a fls. 452.
Ademais, o dano ao conteúdo da academia de ginástica não advieram
de acidente no exercício da atividade empresarial segurada (comércio
de roupas). Nestes termos, não há direito à verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 11 -
O autor requereu a regulação dos danos por "Prejuízos de
Aluguel" pela modalidade "LC Básica" (fls. 19 e 161). Competia à
seguradora, porém, regular o sinistro pela modalidade de cobertura
efetivamente contratada.
A modalidade "LC básica" refere-se a cobertura por Lucros
Cessantes no valor de R$ 5.000,00. Entretanto, o autor contratou
modalidade específica para prejuízos decorrentes de perda/pagamento
de aluguéis no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais - fls. 18). A
cobertura garante indenização pela perda de aluguel (caso locado o
imóvel) ou pelo pagamento de aluguel (caso compelido a alugar outro
imóvel para continuar as atividades), tudo conforme condições
contratuais (fls. 52).
Portanto, a ré limitou indevidamente o valor da indenização
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Havendo contratação de cobertura
adequada para cobrir o prejuízo comprovado, competia à ré pagar a
indenização solicitada na integralidade.
Em suma, procede o pedido para condenar a ré ao
pagamento de indenização complementar no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).
O valor será corrigido desde a data do pagamento a menor.
Os juros de mora fluem desde a citação, conforme já definiu o STJ.” (fls.
468/469).
Ora, a clareza da estipulação não deixa qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos limites da cobertura contratada, o que
afasta a possibilidade de discussão a respeito. Esse fato, naturalmente,
determina seja atendido o exato alcance de garantia fixado na apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 12 -
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“Seguro facultativo de veículo Indenização Cobrança
Acidente com veículo segurado em operação de carga e descarga
Negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária à
segurada. Sob a justificativa de que o sinistro não está coberto pela
apólice Restrição abusiva Indenização devida Lucros cessantes
indevidos Exclusão contratual. Para caminhões de carga, o grande
risco decorre exatamente de estar em movimento transportando carga,
de tal forma que firmar cláusula que estabeleça o afastamento de
indenização em caso de acidente que decorra da carga transportada,
desvirtua o contrato de tal forma, que não pode ser oposta ao
consumidor, por se tratar de cláusula abusiva, que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada Inteligência do art. 51, IV e
§ 1o do Código de Defesa do Consumidor (...). Recurso parcialmente
provido.” (grifo nosso)2
Além disso, não demonstrou o autor, de forma efetiva, ter
experimentado prejuízo no alcance da reparação pretendida, ou seja,
correspondente à quantia de R$ 344.040,51 (fl. 6), cujo ônus lhes cabia
(artigo, 373, I, do CPC).
Não faz jus, portanto, à diferença pleiteada.
Quanto ao mais, a análise do contexto dos autos leva ao
reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por danos
de ordem moral.
A resistência da ré ao cumprimento de um contrato não é
suficiente para provocar tal consequência, até porque a sua conduta nada
2 - TJSP Apelação 9151748-48.2008.8.26.0000 35a Câmara Rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO J. 7.2.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 13 -
mais constituiu do que o exercício de um direito. O resultado de parcial
procedência do pedido condenatório, na verdade, confere ao segurado o
direito ao ressarcimento dos valores no âmbito apropriado, mas nada
efetivamente justifica falar em reparação por dano moral.
Ademais, com o devido respeito à descrição feita na petição
inicial, sequer ficou demonstrada efetivamente uma situação para justificar o
reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos
sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma
inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar
verdadeiro dano moral, pois não revela suficiente base para justificar a
afirmação de efetiva ocorrência de sofrimento da alma, de humilhação.
Assim, o transtorno havido não foi de molde a causar lesão
aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Se ao demandante, o
fato ocorrido causou consequências tão graves, cabia-lhe demonstrar a
efetiva ocorrência. Não há como presumir o dano moral em circunstâncias
como a dos autos.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 14 -
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 3
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 4
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
3 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
4 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 15 -
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 5
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 6
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
5 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
6 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 16 -
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 7
Destaca-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Assim, razão não assiste ao autor apelante, pois não há
justificativa para o acolhimento do pedido de reparação por danos de
ordem moral.
7 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004841-68.2017.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO No 44732 - 17 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, eleva-se a
verba honorária sucumbencial de responsabilidade do autor apelante a 12%
sobre o valor atualizado atribuído à causa, prevalecendo naturalmente a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator